Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700141-69.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CANDIDA ANSELMO AGRAVADO: JR MULTIMARCAS EIRELI - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patricia Candida Anselmo contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 147164959 do processo n. 0701622-92.2023.8.07.0003) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra JR Multimarcas Eireli - ME, indeferiu o pedido de antecipação da tutela que visava à imediata devolução dos valores pagos pela autora à ré em razão do contrato de compra e venda de veículo pactuado. Em suas razões recursais (ID 43222910), narra a agravante que ajuizou a ação na origem em busca da “rescisão contratual da compra e venda do veículo Citroen C3 Aircross EXCM, Flex, ano 2011, placa JHY9781, Renavam 00294481931, o qual, desde sua entrega pela agravada, apresenta vícios que não foram solucionados no prazo estipulado pelo art. 18 do Código de Defesa do Consumidor”. Relata que o automóvel foi adquirido em 16/11/2022 por R$45.900,44 (quarenta e cinco mil novecentos reais e quarenta e quatro centavos) e que, “logo nos primeiros dias, o veículo começou a apresentar uma série de erros incomuns, passando a percepção de problemas no câmbio com vibração anormal, entrando água, bem como barulhos no ar condicionado”. Após, descreve que “o motor parou de funcionar, ‘travou’ e não ligou mais, dando a percepção de que o motor fundiu, ou seja, o motor superaqueceu além do limite, comprometendo de maneira definitiva alguns itens”. Defende ser “evidente que o automóvel foi vendido com sérios vícios”. Alega que, “a despeito de o veículo ter ficado à disposição da agravada, jamais conseguiu resolver os problemas, perpetuando o prejuízo suportado pela agravante”. Ressalta que “a utilização do automóvel no estado em que se encontra coloca em risco a sua vida e de terceiros e que o veículo é o único meio de transporte da família”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a devolução dos valores pagos pela autora à ré em razão do contrato de compra e venda de veículo pactuado. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Verifica-se que a autora/agravante, em 16/11/2022, firmou contrato de compra e venda com a pessoa jurídica ré/agravada para a aquisição do veículo usado Citroen C3 Aircross EXCM, ano 2011, por R$44.990,00 (quarenta e quatro mil novecentos e noventa reais), com 141.198km (cento e quarenta e um mil cento e noventa e oito quilômetros) rodados. Segundo disposições contratuais (ID 147098698), o valor deveria ser pago da seguinte forma: R$1.000,00 (mil reais) no meio de transferência bancária, R$6.251,62 (seis mil duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos) pelo cartão de crédito e R$37.738,38 (trinta e sete mil setecentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos) com a entrega do automóvel Fiat Freemont 2.4 Emotion, ano 2011/2012, placa JIX0331. A teor da cláusula terceira do instrumento contratual, “o estado do veículo objeto do presente contrato foi devidamente vistoriado e avaliado pelo comprador e, por ocasião da realização de test-drive, declarado que o veículo, mesmo usado, está em pleno funcionamento e conservação”. Em 19/12/2022, contudo, o automóvel foi recebido na loja da pessoa jurídica vendedora, com 143.523km (cento e quarenta e três mil quinhentos e vinte e três quilômetros) percorridos e relato de problemas de “câmbio, entrada de água e barulho no ar condicionado” (ID 147098701, p. 1). Já em 13/1/2023, o veículo novamente deu entrada na loja, agora com 144.662km (cento e quarenta e quatro mil seiscentos e sessenta e dois quilômetros) rodados e descrição de mal funcionamento do motor (ID 147098701, p. 2). Observa-se, no particular, portanto, que a autora adquiriu veículo usado, o qual atestou inexistir vício aparente, e percorreu com o mesmo, em um período aproximado de 2 (dois) meses, 3.464km (três mil quatrocentos e sessenta e quatro quilômetros), detectando vícios no produto. Não é possível afirmar, porém, nesta análise sumária, que as falhas identificadas pela consumidora durante o uso são vícios ocultos do bem comprado ou decorrentes da utilização ordinária do produto. Ainda, não é elementos para certificar que os vícios não foram sanados pela vendedora ou que a ré se recusou a reparar o bem no prazo legal (art. 18, § 1o, do CDC[1]). Com efeito, conforme destacou o magistrado a quo, inexiste “elementos suficientes para verificar se de fato todos os defeitos alegados já existiam antes da compra ou foram ocasionados depois, o que somente será possível após a instauração do contraditório e a dilação probatória”. No que tange ao segundo requisito, igualmente, não se constata o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De um lado, a autora não comprovou que o veículo é essencial para as suas atividades cotidianas, de outro, não demonstrou que o aguardo até o resultado final do processo implicará, em caso de procedência do pedido, alguma dificuldade na efetivação da tutela de ressarcimento. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 18. (...) § 1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.